Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-51.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001105-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DONATO MATHEUS FIGUEIREDO - CPF: 071.236.561-30 (APELADO), FLAVIO SOUZA DELMINIO - CPF: 902.027.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO SOARES DA SILVA - CPF: 057.021.635-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CANDIDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EGLER WILON PEREIRA (VÍTIMA), ELIZANGELA FATIMA FIGUEIREDO - CPF: 003.011.661-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GOMES PEREIRA - CPF: 734.078.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLER WILON PEREIRA - CPF: 450.172.248-74 (VÍTIMA), ELIZANGELA FATIMA FIGUEIREDO - CPF: 003.011.661-96 (ASSISTENTE), FLAVIO SOUZA DELMINIO - CPF: 902.027.241-15 (ASSISTENTE), CASSIO SOARES DA SILVA - CPF: 057.021.635-40 (ASSISTENTE), ROBSON GOMES PEREIRA - CPF: 734.078.361-04 (ASSISTENTE), DAIANE CANDIDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO TORPE NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA –

IMPRONÚNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FORAM TOTALMENTE EXTIRPADOS NA FASE JUDICIAL –
MERITUM CAUSAE
QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Estando devidamente comprovada a materialidade e os indícios de autoria, produzidos a contento na fase investigativa, os quais não foram todos infirmados na fase judicial, apesar das retratações de algumas testemunhas, ao passo que a vítima sobrevivente e os investigadores de polícia civil respaldaram o que foi produzido na fase investigativa, deve ser declarada a pronúncia do indivíduo, sem falar em violação à regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Pela dinâmica e circunstâncias apresentadas, existe plausibilidade na acusação – qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para ambos os delitos, consumado e tentado – pois a vítima, aparentemente foi executada sem qualquer chance de defesa, haja vista que foi alvejada por três disparos de arma de fogo, na cabeça, enquanto estava em seu veículo, sem nem sequer perceber a aproximação do executor, além do que estava acompanhado de sua esposa, que também foi alvejada, ainda que superficialmente.

Igualmente, deve incidir a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), do Código Penal, na decisão de pronúncia, diante da aparente motivação do delito que, em tese, decorre de desentendimentos ocorridos dois dias antes do crime, relativos à discussão pelo volume do som do carro e a possível confusão no trânsito, logo em seguida, em que supostamente o apelado bateu com a moto ou chutou o retrovisor do automóvel da vítima, ensejando perseguição em vias públicas da cidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Donato Matheus Figueiredo
foi denunciado e processado nos autos da ação penal n. 1001105-51.2021.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal.

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular não acolheu a pretensão ministerial, e impronunciou
Donato Matheus Figueiredo
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal (Id. 224086762).

Inconformado, o
parquet

interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas razões recursais inclusas (Id. 224083775), a reforma do
decisum
de primeiro grau, e, consequentemente, o provimento do recurso, para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri Popular, pois, sob sua ótica, estão devidamente demonstradas nos autos a materialidade e os veementes indícios de autoria, além da presença das qualificadoras, de modo que, nesse fase processual, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação.

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Donato Matheus Figueiredo
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 224083794), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA (ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV (VÍTIMA EGLER) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 63, SEGUNDA PARTE (VÍTIMA DAIANE), TODOS DO CÓDIGO PENAL) - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MINISTERIAL - PRETENSÃO DE PRONÚNCIA. Acolhimento - Materialidade demonstrada, inclusive de forma documental. Indícios de autoria que convergem para o apelado como autor do delito. Aplicação do in dubio pro societate. Parecer pelo provimento do recurso”.
(Id. 225114679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público estadual, pretendendo que seja reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, declarada a pronúncia de
Donato Matheus Figueiredo
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal, devendo ser ele submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Segundo o
parquet
,
em alusão à inicial acusatória:

“No dia 15 de novembro de 2020, por volta das 12h30min, na Rua 04, Quadra 03, em frente à casa 08, Bairro Residencial Coxipó, Cuiabá/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos contra Egler Wilon Pereira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia nº 1.1.01.2020.025311-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por aberratio ictus, também atingiu Daiane Cândido dos Santos, causando-lhes os ferimentos descritos no laudo nº 1.1.02.2020.024992-01, no entanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, dois dias antes dos fatos (13/11/2020), as vítimas, acompanhadas do filho do casal e de Cássio Soares da Silva, comiam espetinho no estabelecimento em frente ao local de trabalho do denunciado, sendo que em determinado momento vieram a discutir por conta da altura do som do carro de Cássio.

Consta dos autos que, o denunciado saiu em perseguição das vítimas, com sua motocicleta, chegando a bater no vidro do carro e articular gestos de ameaça, o que gerou um revide por parte da vítima que também passou a persegui-la, contudo, desistiu atendendo o pedido de sua esposa Daiane.

No fatídico dia, as vítimas, acompanhadas do filho menor e outras duas crianças, encontravam-se dentro do veículo na via pública do bairro Residencial Coxipó, nessa ocasião, o denunciado, aproveitando-se do momento de distração e vulnerabilidade, de inopino, efetuou disparos a curta distância atingindo a vítima e sua esposa.

(...)

Ressai do caderno informativo que o denunciado praticou os delitos em comento por motivo torpe, em razão da desavença pretérita, bem como mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois as atacou de inopino.”
(Id. 225114679)

Antes de ingressar no cerne da questão, impende esclarecer que a decisão de pronúncia deve ser entendida como mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos.

Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia. Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, da detida análise que procedi dos autos, entendo que assiste razão ao
parquet.

As materialidades delitivas encontram-se suficientemente demonstradas, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 224083276, pp. 5-7 e pp. 15-16), registro de atendimento médico do Samu (Id. 224083276, p. 8), certidão de óbito (Id. 120837063, p. 64), laudo pericial – necropsia – acompanhado de anexos fotográficos (Id. 224083277, pp. 1-17) laudo pericial em local do delito e anexos fotográficos (Id. 224083277, pp. 23-45) e laudo pericial de lesões corporais (Id. 224083277, pp. 46-51).

Quanto à autoria delitiva, os indícios estão devidamente configurados.

Na fase inquisitorial, após diligências investigativas e verificação
in loco
, investigadores de polícia civil tomaram conhecimento que a vítima, dois dias antes de ser morta, havia discutido com outro indivíduo.

Diante disso, ouviram-se algumas testemunhas, dentre elas, Flávio Souza Delmiro, que confirmou ter havido discussão pelo volume alto do som do carro, bem como:

“(...) perguntado ao depoente se tem conhecimento de quem poderia ser o autor do crime, respondeu: NÃO SEI, MAS O POVO COMENTA QUE SERIA O MATHEUS, DEVIDO AO INCIDENTE OCORRIDO”
(Id. 22403276, p. 40).

A testemunha Cassio Soares da Silva, na esfera policial, confirmou que dias antes esteve juntamente com a vítima, conhecida pelo apelido de “Paulista” em um “Espetinho” no bairro Residencial Coxipó, momento em que ocorreu entendimento entre aquele e o ora apelado, por causa do volume do som do carro e narrou que:

“(...) no dia seguinte encontrou-se com o “Paulista”, momento em que este narrou que quando saiu do espetinho, na noite anterior, o referido entregador passou do lado do veículo dele com uma motocicleta, sendo que bateu no retrovisor, da PARATI COR VERDE, fechando ao contrário, e após, o “Paulista” passou a persegui-lo no trânsito, dentro do bairro, em alta velocidade, até o bairro São Gonçalo, e disse ainda que quase o derrubou da motocicleta; QUE a vítima disse que a esposa dele, DAIANE, pediu para que parasse com a perseguição (...)”

Em relação ao fatídico evento, a testemunha acrescentou que:

“(...) em conversas com DAIANE, a mesma disse que estavam parados na rua, quase saindo, quando um indivíduo, de “cara limpa”, se aproximou com uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, sendo que DAIANE chegou a pedir para que o indivíduo não atirasse pois estava com o filho no carro; QUE nesta delegacia foram mostrada as três fotografias (nº 1, 2 e 3), e foi dito pelo depoente que não reconhece nenhum dos indivíduos apresentados; (...) ainda no local, os policiais militares mostraram para DAIANE, um fotografia de um indivíduo, sendo que DAIANE afirmou aos policiais que reconhecia o indivíduo da fotografia como sendo o atirador; QUE, porém o depoente não visualizou a fotografia (...)”.
(Id. 224083276, pp. 46-47).

A vítima sobrevivente, Daiane Candido dos Santos, esposa da vítima que foi morta, também relatou perante a autoridade policial que dias antes houve o desentendimento no referido “espetinho” e em relação ao crime narrou que:

“(...) estavam em frente à casa de CÁSSIO (...), dentro do carro, uma Parati cinza, que haviam acabado de comprar, quando, por volta de 12:30h, um suspeito trajando camisa preta e calça jeans azul, sem máscara, veio caminhando em direção ao veículo e parou ao lado da janela da vítima; QUE o suspeito já estava com um revólver preto na mão direita e sem falar nada apontou e disparou, pelo menos três vezes contra a vítima; QUE nesse momento a vítima disse: “Pelo amor de Deus, meu filho está dentro do carro...” QUE um dos disparos atingiu a declarante no braço esquerdo; QUE a partir daí, o suspeito saiu do local correndo em direção a mesma rua de onde veio, uma rua transversal, a mais ou menos 40 metros, pelo lado esquerdo; (...) QUE apresentadas três fotos de possíveis testemunhas, a declarante reconhece a foto de número 1, de alcunha JUNINHO, com sendo, entre 80% e 90% de certeza, do suspeito que teria efetuado os tiros e matado seu marido (...).”
(Id. 224083276, pp. 54-55).

As mencionadas fotografias submetidas ao reconhecimento da vítima estão anexadas aos autos (Id. 224083276, pp. 59-61).

Por sua vez, a testemunha Robson Gomes Pereira, na fase inquisitorial, relatou que conhecia a vítima e o colega Cássio, bem como ressaltou que tinha conhecimento acerca do desentendimento ocorrido dias antes entre vítima e recorrido, e relatou que no dia dos fatos, estavam se preparando para passar o dia em Santo Antônio do Leverger, sendo que Cassio saiu antes, e, logo após, o depoente com seu veículo S10, enquanto a vítima manobrava o veículo Parati. Nesse momento, ouviu três disparos de arma de fogo, e, de imediato, saiu de seu veículo e foi verificar o que tinha acontecido, presenciando a vítima atingida por disparos na cabeça.

A testemunha acrescentou que:

“(...) não conseguiu visualizar nenhuma pessoa no local, nem mesmo motocicletas (...) QUE a esposa da vítima, DAIANE (...) disse que o atirador se aproximou do veículo, disse algo para a vítima e efetuou os disparos; (...) bem como também viu quando os policiais mostraram fotografias para DAIANE, sendo que em determinado momento DAIANE disse reconhecer um dos indivíduos na fotografia, porém o depoente não visualizou a pessoa reconhecida (...).”
(Id. 224083277, p. 53).

Também na fase investigativa, foi confeccionado o relatório preliminar de investigação, no qual os policiais civis que atenderam a ocorrência, inicialmente, conversaram com algumas pessoas ainda no local do crime, e descreveram:

“(...) Enquanto fazíamos o serviço de investigação preliminar no local do crime, algumas pessoas que ali estavam, informaram que o autor dos disparos seria um indivíduo do bairro, conhecido pela alcunha de “Jau”. Que no momento da ação, várias pessoas teriam presenciado o crime, contudo, ninguém queria testemunhar contra o suspeito, pois o mesmo tinha amizade com membros de uma facção denominada “Comando Vermelho”, e temiam sofrer represálias.

Minutos após a informação, chegou através de populares uma foto do suspeito, vulgo “Jau”, onde de imediato apresentamos a esposa da vítima, já que durante os disparos ele teria ficado a poucos metros do executor e este não usava nenhuma proteção a fim de esconder o rosto.

(...)

Ao ver a foto apresentada, de imediato “Daiane” reconheceu aquele indivíduo como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida de seu marido. Após a confirmação da testemunha, a mesma fora conduzida a esta Unidade Policial, onde prestou suas declarações e realizou o reconhecimento fotográfico do indivíduo identificado até aquele momento pela alcunha de “Jau”.

Ressaltamos que no termo de declarações fora usado o nome de “Juninho”, pois era o nome que constava na foto recebida por esta equipe, e por não possuirmos a qualificação completa do suspeito até aquele momento.

Através de consultas feitas a Sistemas de checagens de indivíduo e pesquisas em redes sociais abertas, chegamos a identificação do indivíduo que fora reconhecido pela testemunha como sendo o autos dos disparos.

Levantamos que tratava-se de “Donato Matheus Figueiredo” filho de Elisângela Fátima Figueiredo e residente a Rua G, lote 03, Quadra 17, do bairro Jardim Presidente II.

Em pesquisas a rede social “Facebook, descobrimos que o suspeito possuía três perfis, sendo dois mais antigos como “Matheus Figueiredo” e um que utiliza atualmente como “Figueiredo Figueiredo”.

Um fato interessante nos chamou a atenção, horas após o crime, quando entramos no perfil atual do Facebook do suspeito, identificado como “Figueiredo Figueiredo”, notamos que existiam várias fotos e postagens do suspeito, incluindo algumas recentes. Contudo, quando entramos novamente no dia seguinte ao crime, notamos que o suspeito havia apagado todas as fotos de seu perfil, bem como todas as postagens que existiam em sua linha do tempo. Este tipo de ação reforça a ideia de que o suspeito tentou ocultar fotos e informações que pudessem ser usadas em sua identificação na autoria do crime aqui investigado.

(...)

Neste mesmo dia intimamos a pessoa de Elisângela bem como seu filho “Donato Matheus” para que comparecessem a esta Especializada na data de 18/11/2020 para que ambos pudessem prestar esclarecimentos relacionados a esta investigação, porém, na data marcada apenas Elisângela compareceu a esta unidade acompanhada por seu advogado.

Uma segunda intimação fora feita a “Donato Matheus” esta agendada para o dia 23/11/2020, as 09hs, no entanto, o suspeito mais uma vez não compareceu, nem justificou o motivo da ausência.

(...)

Por fim informamos que ao final das diligências preliminares, o nome de nenhum outro suspeito fora ventilado, que no bairro, todos comentam que o autor do crime seria o indivíduo conhecido na região pela alcunha de “Jau”.

Que em análise ao perfil do Facebook do suspeito “Donato Matheus”, encontramos uma foto onde o mesmo confirma possuir a alcunha de “Jau” (...).”
(Id. 224083276, pp. 62-69).

Percebe-se que na fase inquisitorial surgiram veementes indícios da autoria delitiva atribuída ao apelado.

Durante a fase judicial, observa-se que algumas das testemunhas ouvidas prestaram declarações divergentes em relação ao que relataram na fase inquisitorial.

A testemunha Flávio Souza Delmiro narrou que não presenciou qualquer discussão entre vítima e apelado no seu “Espetinho”.

Igualmente, Cássio Soares da Silva também mudou suas declarações, narrando em Juízo que, embora realmente tenha ocorrido um desentendimento, dias antes, por causa do som do carro, bem como a respeito da confusão no trânsito, não saberia dizer quem seria o rapaz, ou seja, não confirmando que seria o apelado.

Cássio continuou apresentando declarações distintas em relação a todo o conteúdo do inquérito policial, alegando que os executores do crime estavam de motocicleta, usando capacetes, tentando aduzir que seria inviável efetuar a identificação.

Estas foram as provas orais, produzidas em Juízo, sobre as quais o magistrado singular, totalmente equivocado, entendeu serem suficientes para derruir todo o conteúdo do inquérito policial e extirpar a presença dos indícios de autoria, inclusive olvidando-se que nessa fase processual, em tratando-se de delito doloso contra a vida, ou seja, diferentemente do que acontece em relação às demais ações penais, não se exige certeza quanto à autoria, apenas a plausibilidade da versão acusatória – o que ficou suficientemente demonstrado pelas demais provas produzidas.

Nesse tocante, observa-se que foram desconsideradas as declarações da própria vítima sobrevivente, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que no dia do crime, estavam dentro do carro, nas proximidades da casa da testemunha Cássio, ela, seu esposo, seu filho pequeno e mais duas crianças menores de idade, as quais eram filhas de seus amigos, quando o apelado se aproximou do lado da janela do veículo, sem falar nada, e efetuou os disparos de arma de fogo contra o seu esposo, que também a atingiram. Ademais, confirmou que o motivo do crime seria por causa da discussão que tiveram na sexta-feira anterior ao homicídio, nas dependências do “Espetinho do Flávio”.

Importante acrescentar que a própria mãe do apelado, também em Juízo, embora tenha dito que não houve discussões acaloradas naquele dia, confirmou que pediu para a testemunha Cássio abaixar o volume do som, pois estava atrapalhando suas vendas, ocasião em que ele aumentou ainda mais o volume, tendo sido necessário ligar para a polícia, bem como seu filho pediu para abaixar o som, ao que a testemunha novamente o aumentou.

Se não bastasse, o investigador de polícia civil Orlando Lucas dos Santos compareceu em Juízo e confirmou o conteúdo do relatório de investigações, deixando cabalmente demonstrados os indícios de autoria atribuídos ao apelado.

Nesse sentido, a testemunha Orlando Lucas relatou que, no local do crime, já trouxeram as informações sobre o suspeito, indicando que seria a pessoa de alcunha “Jaú”, bem como foi apresentada a fotografia do suspeito à vítima Daiane, que o reconheceu como autor dos disparos e informou a situação que antecedeu dias antes, que motivaram o homicídio. A testemunha acrescentou que as testemunhas resistiram a prestar depoimento em razão do fato de o apelado pertencer à organização criminosa denominada “comando vermelho”, inclusive em checagens nas redes sociais de
Donato
, ora apelado, foi possível ver fotografias em que ele aparecia fazendo o sinal da facção. Informou ainda que posteriormente, além de desaparecer, a ponto de não ser possível intimá-lo para prestar depoimento na delegacia,
Donato
apagou todo o histórico e fotografias de suas redes sociais, visando dificultar a sua identificação.

Tais declarações também foram ratificadas pelo investigador de polícia civil Rander Paulo da Costa.

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório produzido em ambas as fases processuais, entendo que prosperam os indícios de autoria apresentados em desfavor do apelado.

As alterações das declarações de algumas das testemunhas não são suficientes para afastar a conclusão de levar o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ressaltar que as distintas declarações apresentadas em Juízo, torna-se compreensível, sobretudo, diante do conteúdo do relatório policial de investigação, corroborados pelo que acrescentaram os investigadores de polícia civil em Juízo, revelando a dificuldade na produção da prova em razão de notícias mencionando que o apelado supostamente possui envolvimento com facção criminosa, circunstância que evidentemente causa temor nas pessoas que são chamadas em Juízo para relatar o que sabem dos fatos.

Inclusive o
parquet
requereu instauração de procedimento para apuração de crime de falso testemunho.

Com essas considerações, entendo descabida a conclusão do magistrado singular, a respeito de que o
“único indício em desfavor do denunciado são as declarações prestadas por Daiane. Inclusive, ela afirmou ter dúvidas sobre seu reconhecimento.”

Ademais, apenas para registro, não se pode perder de vista que o apelado não foi ouvido na fase policial, pois foi intimado por três vezes para comparecer ao ato e deixou de atender os chamados.

Nesse ponto, convém registrar que foi requerida inclusive a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, tendo o magistrado postergado a análise do pedido, para após a resposta à acusação e, estranhamente, mesmo com a citação e apresentação da resposta, o feito prosseguiu sem qualquer decisão judicial (ao menos não consta nos autos) sobre o pedido de prisão.

Em prossecução, em Juízo, o apelado fez uso do direito de permanecer em silêncio, bem como não foi apresentada nenhuma testemunha em seu favor, a ponto de demonstrar algum álibi efetivo ou outros elementos circunstanciais concretos para afastar os indícios de autoria.

A meu ver, a prova judicial, parcialmente retratada, a despeito do entendimento do magistrado singular, não invalida toda a prova inquisitorial produzida, pois ainda que algumas testemunhas tenham apresentado declarações dissonantes com o que foi produzido na fase investigativa, remanescem os indícios de autoria atribuídos ao apelado, o que é suficiente para a pronúncia.

A bem da verdade, tendo em vistas as divergentes declarações de algumas testemunhas ouvidas na fase judicial,
tais circunstâncias, tornam ainda mais intrigante à conclusão a respeito da autoria dos delitos, o que apenas reforça a conclusão de que o caso pede a acurada análise pelo Tribunal Popular do Júri, que é o juiz natural para apreciar o
meritum causae
.

Importante frisar que a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, não é aplicável de modo absoluto aos crimes dolosos praticados contra a vida, pois, para a decisão de pronúncia, conforme já dito, o juiz não decide mérito da causa, admitindo tão somente a existência de indícios de autoria, a fim de permitir que os juízes leigos apreciem toda a matéria.

Para que não pairem dúvidas sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte segue o mesmo rumo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1 ) PRELIMINAR – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA NA FASE POLICIAL QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO – ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CP E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PROVAS INQUISITORIAIS QUE PODEM SER OU NÃO CONFIRMADAS EM PLENÁRIO DE JULGAMENTO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO PODEM SER DESPREZADOS NESSA FASE PROCESSUAL DEVENDO SER ANALISADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – (...) 1. Os elementos coletados no curso do inquérito policial, ratificados por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, devem ser levados à apreciação do e. Conselho de Sentença, não havendo se falar em afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, vez que, o procedimento do Júri é bifásico, de tal sorte que, nova instrução se realizará em plenário de julgamento, oportunidade em que, as provas colhidas no inquérito policial poderão ser, ou não, confirmadas em Plenário. Preliminar rechaçada.
(...).” (TJ/MT – RSE 87029/2014 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 21.10.2014).

Pelo exposto, estando devidamente comprovada a materialidade e os indícios de autoria, entendo que o apelado deve ser pronunciado pela prática do crime doloso contra a vida, assim como em relação às qualificadoras dos delitos – consumado e tentado.

No que diz respeito à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela dinâmica e circunstâncias apresentadas, existe plausibilidade na acusação de que a vítima foi executada sem qualquer chance de defesa, mormente porque foi alvejada na cabeça por, ao menos, três disparos de arma de fogo, enquanto estava sentada no banco do motorista de se veículo, sem nem mesmo perceber a aproximação do executor, assim como um dos disparos atingiu superficialmente o braço da vítima Daiane Candido dos Santos.

Outrossim, conforme exaustivamente visto nos autos, a aparente motivação do delito foi, em tese, decorrente de desentendimentos ocorridos dois dias antes do crime, relativos à discussão pelo volume do som do carro e a possível confusão no trânsito, logo em seguida, em que supostamente o apelado bateu com a moto ou chutou o retrovisor do automóvel da vítima, ensejando perseguição em vias públicas da cidade.

Assim, sem delongas, tendo em vista que, nesta primeira fase processual, é defeso ao julgador a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), entendo que as qualificadoras em comento também devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Ex positis
, com supedâneo no artigo 413 do Código de Processo Penal,
dou provimento

ao recurso ministerial
, e, via de consequência, pronuncio
Donato Matheus Figueiredo
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024